Tribunal: TJDFT
Processo: 0707982-70.2019.8.07.0007
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-08-03

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. CRIME DE LESÃO CORPORAL. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DEPOIMENTO DE TESTEMUNHA. LAUDO PERICIAL ATESTANDO AS LESÕES. DOSIMETRIA ADEQUADA. REPARAÇÃO CIVIL. CABIMENTO. REDUÇÃO DO VALOR. PARCIAL PROVIMENTO.
1.Não vinga o pleito absolutório, se a condenação está fundamentada em conjunto probatório sólido, especialmente as declarações firmes das testemunhas e da ofendida, corroboradas pelo laudo pericial que atesta as agressões físicas.
2. Em se tratando de crime cometido em ambiente de violência doméstica e familiar contra a mulher, cabível a fixação do valor mínimo de reparação a título de danos morais. Havendo exacerbação do valor, dá-se parcial provimento para sua redução.
3. Recurso conhecido e parcialmente provido.